Tribunal: TJPA
Processo: 0001065-97.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, §9 DO CPB ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ARGUIÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO PODE SE BASEAR UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que o acusado compareceu à sua residência após o deferimento de medidas protetivas em seu desfavor, tendo a agredido ao atirar contra ela um celular, atingindo-a no braço, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos. 2 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0001065-97.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).
APELANTE: Osmar Ferreira Roxo (Def. Púb. Paulo Barros Pereira de Farias Oliveira).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9 DO CPB - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ARGUIÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO PODE SE BASEAR UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que o acusado compareceu à sua residência após o deferimento de medidas protetivas em seu desfavor, tendo a agredido ao atirar contra ela um celular, atingindo-a no braço, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos. 2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
OSMAR FERREIRA ROXO
, representado pelo Defensor Público Paulo Barros Pereira de Farias Oliveira, inconformado com a sentença (
fls. 18/19
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex
.

Em razões recursais (
fls. 23/26
), o apelante pugna em suma por sua absolvição em razão da ausência de provas da autoria e materialidade do crime que lhe foi imputado, ao argumento de que a condenação não pode se fundamentar unicamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões (
fls. 27/28-v
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 33/36
).

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narram os presentes autos que no dia 25.09.17, por volta das 02h00min, a vítima Iraneide Conceição da Silva, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro.

Segundo relatos da ofendida perante a autoridade policial, ela manteve convivência marital com o acusado por cerca de 08 (oito) anos, com o qual teve um filho, entretanto, encontra-se separada do réu em razão de ameaças sofridas, motivos pelos quais requereu a concessão de medidas protetivas, tendo o sido ele retirado do lar.

Ocorre que, no dia dos fatos, o acusado apareceu na residência da vítima e pediu para ver o filho e tentar uma reconciliação, hipótese que não foi aceita pela ofendida, tendo o réu adentrado na casa e tomado o celular de Iraneide a força, tentando agredi-la fisicamente, contudo, ao não concretizar seu intento, ele atirou o aparelho na direção da vítima, atingindo-lhe no braço.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e sentenciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º do CPB, oportunidade na qual foi fixada a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, aplicando-se ao réu o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição, suscitando a tese de que a autoria e materialidade não restaram devidamente evidenciada nos autos, haja vista que a condenação amparou-se unicamente na palavra da vítima, o que entende ser incabível.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual através do laudo n.: 2017.01.013397-TRA (
fl. 03
), o qual descreveu a existência de lesão corporal na vítima, consistente em: ¿
uma esquimose arroxeada no braço direito
¿; revelou a expertise, ainda, que houve ofensa à integridade física da ofendida mediante ação contundente, não resultando, contudo, em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, tampouco em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para o trabalho.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos, pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Iraneide Conceição da Silva, a qual prestou informações concisas e coerentes, tanto na fase inquisitiva (
fl. 04 do apenso
), quanto na judicial, declarando em audiência realizada na data de 23.10.2018 (
fls. 13/14
) que:
¿(...) Que conviveu com o acusado por oito anos; Que o acusado tentou reatar com ela depois que foram pedidas medidas protetivas; Que as lesões que sofreu foram causadas depois das medidas; Que nesse dia ele voltou em sua casa, pegou o celular e quebrou nela; Que lhe causou uma lesão no braço; Que a vizinha que chamou a polícia no dia do fato não compareceu à audiência como empregada doméstica; Que a vizinha viu a agressão da casa dela; Que antes de saírem as medidas ela saiu de casa e foi para um abrigo; Que após, quando ele soube que ela já havia retornado para casa ele foi atrás dela tentar uma reconciliação; Que ele chegou na casa e não lhe falou nada; Que ele passou para o quarto e ela tentou sair de casa; Que ele lhe puxou de volta, pegou seu celular e atirou contra ela; Que em uma reação de defesa levantou o antebraço, onde o celular a atingiu e causou a lesão; Que antes do fato o acusado já havia puxado seu cabelo, mas nunca chegou a lhe agredir com socos;¿

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Ressalta-se que, conforme consta na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
1
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

Por derradeiro, observou-se que foi cominada ao ilícito cometido a pena base no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
2
, a qual se tornou definitiva ante a inexistência de circunstâncias a serem consideradas nas fases subsequentes, devendo ainda ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena -
detenção, de 3 (três) meses
a 3 (três) anos.